Tribunal: STF
Processo: Rcl 90666
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-21
Data de publicação: 2026-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Hertúlio Medeiros de Sousa em face de decisão proferida pela Turma Recursal Permanente de Campina Grande (Processo 0803811-67.2025.8.15.0000), que teria, em tese, usurpado a competência deste TRIBUNAL ao não conhecer do Agravo em Recurso Extraordinário.
Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):

“Em epítome do caso em geral, este Reclamante interpôs o referido mandamus of writ contra decisão em sede de execução na 6º Vara do Juizado Especial Cível do TJPB no qual este impetrante teve suas contas bancárias bloqueadas para cumprimento de um título executivo judicial, mesmo sendo acobertado pela égide da impenhorabilidade decorrente do art. 833, incisos IV e X, do CPC/15 por ser trabalhador autônomo e ter apenas pouco mais de um salário mínimo nesses espaços financeiros.
Neste horrendo contexto em que se afronta os princípios constitucionais deste Reclamante concernentes a dignidade de sua pessoa humana, bem como ao direito ao mínimo existencial, o referido deparou-se com uma série de impropérios e arbitrariedades encabeçada pelo juiz Reclamado ao qual resumidamente descreve-se: 
1) Inadmitiu o pedido liminar por meio de uma sentença eivado de um corpo textual desvinculado do caso concreto em testilha, com fundamentações abstratas e destituídas de correlação aos ditames suscitados no remédio constitucional e descrevendo-se uma narrativa divorciada do que fora provado na exordial; 
2) Após a impetração do agravo interno para apreciação do colegiado, o próprio juiz Reclamado insurge-se apontando questões de ordem processual para denegar o andamento da ação para apreciação do colegiado e demandando o arquivamento do feito; 
3) Em ato consecutivo, insurgiu-se um segundo e novo agravo interno contra essa segunda decisão monocrática ao qual, desta vez, fora conduzido ao crivo da Turma Recursal Permanente de Campina Grande que, por unanimidade, apresentou um acórdão parafraseando a decisão monocrática já prolatada pelo referido Reclamado; 
4) Decorrente disso, insurgiu-se a interposição do recurso extraordinário (RE) para apreciação do caso concernente constantes violações aos direitos constitucionais deste Reclamante a esta Egrégia Suprema Corte, ao qual fora novamente obliterada, mas desta vez por uma juíza , parte do colegiado desta referida Turma Recursal, que alegou leviana e subjetivamente que o referido RE supostamente não preenchia os requisitos para sua admissibilidade; 
5) Por fim, após a impetração do Agravo em Recurso Extraordinário, o próprio e referido juiz Reclamado prolatou uma outra sentença monocrática apresentando um malabarismo hermenêutico, tentando ocasionar uma miscelânea entre os institutos recursais do agravo interno e do ARE e deslegitimando arbitrariamente o referido ARE.
[...]
Destarte, o maior desiderato desta Reclamação Constitucional consiste no fato de obliterar que a decisão monocrática ilegal perpetrada pelo juiz Reclamado proceda com uma usurpação indireta e ilícita da competência desta Eminente Suprema Corte, ao impedir o Supremo exerça o juízo de admissibilidade final do ARE legal e legitimamente impetrado no mandamus em comento e anexo na íntegra na peça vestibular desta Reclamação”

Ao final, no mérito, requer “seja reconhecida a indevida obstrução do acesso à instância constitucional superior, determinando-se o regular processamento e remessa do agravo em recurso extraordinário a este Supremo Tribunal Federal”.

É o relatório. Decido. 

A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...] 
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

Sem razão a parte reclamante.
O Tribunal reclamado negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto pelo ora Reclamante, sob os seguintes fundamentos:

“A sistemática de repercussão geral (artigo 1.030, inciso I, do Código de Processo Civil) impõe o não seguimento do recurso, sob o seguinte amparo legal. 
O cerne da controvérsia — o cabimento de Mandado de Segurança contra decisões judiciais em sede de Juizados Especiais — já foi dirimido pelo Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral. 
Ao julgar o Tema nº 197, a Corte Suprema fixou a seguinte tese vinculante: 
"Não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei n. 9.099/95." 
No caso em apreço, o órgão colegiado de origem decidiu em estrita conformidade com o paradigma citado.
O acórdão recorrido consignou expressamente que, embora o caso trate de ato em cumprimento de sentença, aplica-se a ratio decidendi do referido tema, assentando que "a existência de meios processuais próprios afasta o cabimento do mandado de segurança", o que configura alinhamento ao entendimento da Corte Suprema. 
Ademais, ainda que se superasse o óbice do Tema 197, a análise da suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada (Tema 660 do STF), bem como a verificação de ofensa reflexa à Constituição por violação de normas processuais (artigo 833 do Código de Processo Civil), demandaria exame de legislação infraconstitucional, o que também afastaria o cabimento do apelo extremo. 
Sendo assim, com fundamento no artigo 1.030, inciso I, alínea 'b', do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao presente Recurso Extraordinário.” (eDoc. 4, fls. 32/33)

Na sequência, interposto o Agravo do art. 1.042 do CPC, o recurso não foi conhecido por ser manifestamente incabível, nos seguintes termos:

“Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário (art. 1.042 do CPC) interposto em face de decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, por estar o acórdão recorrido em conformidade com tese firmada pelo STF em sede de Repercussão Geral (Art. 1.030, inciso I, do CPC).
O recurso não merece conhecimento. Explico. 
O Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu uma distinção clara no regime recursal das decisões de sobrestamento, negativa de seguimento e inadmissão. 
Contra a decisão que inadmite o recurso por pressupostos comuns (tempestividade, etc.), cabe o Agravo do Art. 1.042 (ARE). 
Contra a decisão que nega seguimento por aplicação de Tema de Repercussão Geral (Art. 1.030, I), cabe, exclusivamente, o Agravo Interno, nos termos do Art. 1.030, § 2º, do CPC. 
A interposição de Agravo em Recurso Extraordinário (ARE) no lugar de Agravo Interno constitui erro grosseiro, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade recursal, conforme pacificado pelo Supremo Tribunal Federal (ARE 1.026.101 AgR). 
Ante o exposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do agravo, por ser manifestamente incabível.
Diante do erro grosseiro e da inexistência de interrupção de prazo recursal, certifique-se, de imediato, o trânsito em julgado da decisão recorrida, baixando-se os autos à origem.” (eDoc. 5, fl. 2)

Da decisão que não admite Recurso Extraordinário com base em precedente formado sob a sistemática da Repercussão Geral cabe unicamente Agravo Interno, conforme previsto no § 2º do art. 1.030 do CPC.
É, portanto, incabível dar trânsito ao Agravo em Recurso Extraordinário em razão da negativa de seguimento ao recurso com esteio em orientação do STF, estabelecida sob o rito da Repercussão Geral. Nesse sentido, cito:

“AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM SEGUIMENTO NEGADO NA ORIGEM. ATO JUDICIAL RECLAMADO AMPARADO EM PRECEDENTE DO STF FORMULADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPUGNAÇÃO RECURSAL MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. SÚMULA 727 DO STF. AFASTAMENTO NA ESPÉCIE. AÇÃO RECLAMATÓRIA COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. INVIABILIDADE. 1. Cabe agravo interno contra a decisão da instância de origem que nega seguimento a recurso extraordinário com base em precedente do SUPREMO produzido sob o rito da repercussão geral (§ 2º do art. 1.030 do CPC). 2. O Juízo de origem não deve encaminhar ao SUPREMO o agravo da decisão que não admite recurso extraordinário com base em precedente formado sob a sistemática da repercussão geral. 3. Tal diretriz não ofende a Súmula 727 desta CORTE, concebida antes do instituto da repercussão geral. 4. Agravo Interno ao qual se nega provimento.” (RCL 30.584 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/08/2018)

Nessas circunstâncias, inexiste a alegada usurpação de competência desta SUPREMA CORTE ou, ainda, teratologia na decisão impugnada.
A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a Reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se. 
Brasília, 21 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente